Tribunal: TJSP
Processo: 2206969-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Arrendamento mercantil. Exceção de pré-executividade rejeitada. Agravo do executado. Alegação de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título que embasa a execução. Rejeição. Instrumento contratual que preenche os requisitos exigidos pelo art. 784, III, do CPC, pois foi assinado pelas partes e por duas testemunhas. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Arrendamento mercantil. Exceção de pré-executividade rejeitada. Agravo do executado. Alegação de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título que embasa a execução. Rejeição. Instrumento contratual que preenche os requisitos exigidos pelo art. 784, III, do CPC, pois foi assinado pelas partes e por duas testemunhas. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000139104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206969-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
VASCO GIANI, é agravado BANCO ITAULEASING S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206969-52.2019.8.26.0000 -Voto no 9.350
2
VOTO N° 9.350
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Arrendamento mercantil. Exceção de pré-
executividade rejeitada. Agravo do executado. Alegação de
ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título que embasa
a execução. Rejeição. Instrumento contratual que preenche os
requisitos exigidos pelo art. 784, III, do CPC, pois foi assinado
pelas partes e por duas testemunhas. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante
(fls. 195/200), sob o argumento de que o contrato de arrendamento mercantil
configura título representativo de dívida líquida, certa e exigível.
Inconformado, agrava o executado, ocasião em que
sustenta que a execução de título extrajudicial se funda em documento que
não possui exequibilidade e liquidez.
Recurso recebido sem efeito ativo (fls. 218/220)
Contraminuta a fls. 223/231.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos artigos
1.007 e 1.015, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do Código de
Processo Civil. Foram apresentados os fundamentos de fato e de direito do
inconformismo e o pedido de reforma da decisão, permitindo o seu
conhecimento.
No caso em exame, o banco agravado propôs ação de
execução de título extrajudicial em face do agravado, visando ao recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206969-52.2019.8.26.0000 -Voto no 9.350
3
de quantia relativa a contrato de arrendamento mercantil.
O recorrente opôs exceção de pré-executividade, ocasião
em que defendeu a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do
contrato em questão, o que foi rejeitado pelo Juízo de primeiro grau.
Pois bem.
As partes celebraram contrato de arrendamento mercantil
a fls. 20/28 dos autos principais.
É certo que o referido instrumento, que lastreia a ação de
execução, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez
que que foi subscrito pelas partes e por duas testemunhas, em conformidade
com o disposto no artigo 784, inciso III, do Código de processo Civil.
Assim tem decidido este E. Tribunal de Justiça em casos
análogos:
“Agravo de Instrumento. Arrendamento
Mercantil. Reintegração de posse convertida em execução de título
extrajudicial. Decisão agravada rejeitou a exceção de pré-
executividade.
Manutenção.
Inocorrência
de
Prescrição.
Aplicabilidade à espécie do artigo 206, §5o, I, do Código Civil,
vale dizer, cinco anos. Início da contagem que deve levar em conta
a data original de vencimento do contrato. Precedentes. Demanda
proposta no prazo legal. A arguição de inépcia da petição inicial
não prospera, ante a presença dos requisitos do título executivo
extrajudicial, tais como liquidez, certeza e exigibilidade. Alegação
de que a constrição recaiu sobre bem de família. Inadmissibilidade. Para que o imóvel seja considerado
impenhorável não basta a simples alegação de se trata de bem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206969-52.2019.8.26.0000 -Voto no 9.350
4
família. Afigura-se imprescindível a comprovação de tal condição
pela parte interessada, como já assentado em iterativa
jurisprudência, o que não aconteceu in casu. Com efeito, a
documentação carreada aos autos indica que o devedor reside em
imóvel diverso daquele objeto de constrição. Decisão mantida.
Recurso
improvido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2212268-44.2018.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2014; Data de
Registro: 18/07/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos
à execução. Contrato de locação de bem móvel. Insurgência da
executada contra decisão que rejeitou sua exceção de pré-
executividade. Alegação de ausência de certeza, liquidez e
exigibilidade do título que embasa a execução. Rejeição.
Instrumento contratual que preenche os requisitos exigidos pelo
inc. III, art. 784 do CPC. (...) Decisão mantida. AGRAVO NÃO
PROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2107923-27.2018.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2018; Data
de Registro: 24/08/2018).
Por conseguinte, impõe-se a manutenção da r. decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora